Tribunal: TJSP
Processo: 3002627-96.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado (Estado de São Paulo) em cumprimento de sentença, contra decisão que homologou os cálculos dos exequentes, os quais utilizavam a Lei 11.960/09 para cálculo dos juros moratórios, mas não da correção monetária, com base na decisão proferida pelo E. STF no Tema 810.

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado (Estado de São Paulo) em cumprimento de sentença, contra decisão que homologou os cálculos dos exequentes, os quais utilizavam a Lei 11.960/09 para cálculo dos juros moratórios, mas não da correção monetária, com base na decisão proferida pelo E. STF no Tema 810. Acórdão que deu provimento ao recurso fazendário, diante da força da coisa julgada, à qual não é oponível a superveniente declaração de inconstitucionalidade tirada no Tema 810.
2. Ratificação do acórdão, em seus fundamentos e conclusão, justificada a inaplicabilidade, no caso dos autos, da decisão proferida pela Suprema Corte no Tema 810. Prevalência dos índices fixados no título executivo, em razão da força da coisa julgada.
Manutenção do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 3002627-
96.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE SÃO
PAULO, são agravados MARLENE SILVA DE ALMEIDA, MARIA HELENA
ALMEIDA PRADO GALVANINI, MARINA DE OLIVEIRA FERNANDES, MARINA
ALVARES RODRIGUES RECHE, MARIA SOELY MERLI DE OLIVEIRA, MARIA
LEDA MATIELLO MORATO, SYLVIA IZATTO, MARIA EDWIGES DA SILVA,
EUNICE
CRIVELLARO
NEGRÃO,
IRMA
RANGEL
MARTINS,
JANETI
MARMONTEL MARIANI, MARGARIDA BARCELLOS FIUME FRAGIACOMO,
MARIA CONCEIÇÃO PANSIERI SALVIATO, THEREZINHA HILST MATTAR,
VERA MACARIO, VERA LUCIA MACHADO, VALDEREZ VEGIATO MOYA,
UMBELINDA PEREIRA FOGAÇA, TEREZINHA CARVALHO PIVA ALMEIDA
LEITE, RITA DE CÁSSIA FIUME, NEUSA QUEVEDO ROMERO, NEIDE BORRERE
ZANDA e NAIR SUMIKO NAKANO MAEDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Manutenção do acórdão,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002627-96.2018.8.26.0000 -Voto no 12929
2
Voto no 12.929
Agravo de Instrumento n. 3002627-96.2018.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravados: Marlene Silva de Almeida e outros
Origem: 9a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
MM. Juiz: José Gomes Jardim Neto
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO.
TEMA
810 DE
REPERCUSSÃO
GERAL
DO
E.
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado
(Estado de São Paulo) em cumprimento de sentença,
contra decisão que homologou os cálculos dos
exequentes, os quais utilizavam a Lei 11.960/09 para
cálculo dos juros moratórios, mas não da correção
monetária, com base na decisão proferida pelo E.
STF no Tema 810. Acórdão que deu provimento ao
recurso fazendário, diante da força da coisa julgada,
à qual não é oponível a superveniente declaração de
inconstitucionalidade tirada no Tema 810.
2. Ratificação do acórdão, em seus fundamentos e
conclusão, justificada a inaplicabilidade, no caso dos
autos, da decisão proferida pela Suprema Corte no
Tema 810. Prevalência dos índices fixados no título
executivo, em razão da força da coisa julgada.
Manutenção do acórdão.
Tornam os autos a esta Turma Julgadora, nos termos do
art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para eventual adequação do
acórdão de fls. 35/42, diante do julgamento, pelo E. Supremo Tribunal
Federal, “do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe 27.11.2017, com
embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão
anteriormente proferida”, consoante despacho da E. Presidência da Seção de
Direito Público (67/68).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002627-96.2018.8.26.0000 -Voto no 12929
3
Conforme mais bem detalhado relatado no acórdão de
origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de São
Paulo (executado) em sede de cumprimento de sentença, em ação relativa a
verba trabalhista julgada procedente.
O agravo de instrumento, interposto contra decisão que
rejeitara a impugnação apresentada pelo Estado de São Paulo, homologando
os cálculos apresentados pelos exequentes, versava sobre a aplicação da Lei
11.960/09 sobre a correção monetária, pedindo que tal Lei fosse considerada
no período de 29/06/2009 até 25/03/2015, utilizando-se o IPCA-E somente
após esse período. O fundamento de tal pedido do executado-recorrente, em
suma, foi a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade
proferida na ADI 4.357, combinada com a pendência de embargos de
declaração no Tema no 810 da Suprema Corte, também versando, justamente,
sobre modulação de efeitos.
O acórdão de origem deu provimento ao recurso, nos
seguintes termos (parte dispositiva): “À vista do analisado, pelo meu voto,
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO, (apenas) para determinar a
aplicação da L. 11.960/09 para fins de correção monetária no período de
29/06/2009 até 25/03/2015, mantendo-se, quanto ao mais, os cálculos
apresentados pelos exequentes”. Confira-se ainda sua ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença.
Cálculos
dos exequentes afastando a
aplicação da L. 11.960/09 para a correção monetária,
sob
alegação
de
inconstitucionalidade.
Inadmissibilidade. Critério fixado em decisão transitada
em julgado. Matéria preclusa e imunizada pela coisa
julgada.
Recurso provido.
Inconformados, os exequentes interpuseram recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002627-96.2018.8.26.0000 -Voto no 12929
4
extraordinário, sob a tese principal de que a aplicação da TR até 25/03/15 no
cálculo da correção monetária em processo que ainda não teve precatório
expedido está em total desacordo com o decidido no Tema 810, do E. STF.
E, nessa oportunidade, tornam os autos por determinação
da E. Presidência da Seção de Direito Público para eventual reexame do
acórdão à vista da decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal no
bojo do Tema 810.
É o relatório.
O Tema no 810 do E. Superior Tribunal Federal trata da
aplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária,
remuneração do capital e compensação da mora índices de juros moratórios e
de correção monetária.
Como se nota, no caso concreto, o agravo de instrumento
interposto pelo Estado de São Paulo versava, exclusiva e justamente, sobre
essa matéria, pois a decisão de primeiro grau (decisão agravada) havia
determinado a incidência da L. no 11.960/09 para os juros moratórios; e
afastado sua aplicação em relação à correção monetária, determinando, no
lugar, a utilização do IPCA-E. E o Estado de São Paulo impugnou este
último ponto, pretendendo, para fins de correção monetária, “a incidência da
Lei n. 11.960/09 até 25/03/2015, e apenas a partir de então o IPCA-E, na
mesma linha do que decidiu o C. STF ao modular os efeitos da declaração de
inconstitucionalidade proferida na ADI 4.357”, observando também que, no
mesmo sentido, havia embargos de declaração pendentes de julgamento no
Tema 810 versando sobre modulação de efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002627-96.2018.8.26.0000 -Voto no 12929
5
Note-se, em segundo lugar, que quando do julgamento de
tal recurso por esta Turma (acórdão de fls. 35/42, ora em reanálise), os
embargos de declaração que versavam sobre modulação de efeitos no Tema
no 810 ainda não haviam sido julgados.
Como se sabe, atualmente, já foram julgados, tendo sido
rejeitados, pelo que não há de se falar em modulação de efeitos, como
argumentava o agravante Estado de São Paulo.
No entanto, no caso, o seu agravo de instrumento foi
provido por outro fundamento, qual seja, a prevalência da coisa julgada, na
medida em que o título executivo contém, expressamente, quais índices
de juros de mora e correção monetária deveriam incidir. Trata-se de
título executivo formado antes da declaração de inconstitucionalidade da
Lei n. 11.960/09, que, portanto, não é oponível no caso concreto. Reporto-
me, nesse sentido, a toda fundamentação do acórdão de origem, com destaque
para os seguintes trechos:
Para o deslinde do caso, em primeiro lugar é preciso ter
atenção para um detalhe determinante, e que parece ter passado despercebido na decisão
agravada: o título executivo cuidou de fixar os critérios de correção monetária.
Com efeito, resumidamente, das fls. 45/73 da origem verifica-
se que o acórdão proferido em segunda instância deu provimento ao pedido dos autores
(fls. 45/49) e fixou que “os juros seriam devidos desde a propositura, à razão de 1% ao
mês sobre a correção monetária devida desde cada vencimento de parcela não paga e
sobre o montante dos atrasados”. A Fazenda do Estado de São Paulo apresentou recurso
especial impugnando, justamente, a parte referente aos consectários legais trata-se de
REsp 1.245.879/SP, que foi provido para determinar a incidência do art. 5o da Lei
11.960/2009 no período subsequente a 29/06/2009 (data da edição do aludido diploma),
fixando que, (1) entre a data da citação e 29/06/2009, os juros deveriam ser de 6% ao ano
e a correção monetária segundo o índice então utilizado pelo Tribunal Estadual; e (2)
após 29/06/2009, os juros e a correção monetária deveriam ser computados de acordo
com a Lei 11.960/09 (fls. 60/64). Conforme se verifica a fls. 73, tal acórdão transitou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002627-96.2018.8.26.0000 -Voto no 12929
6
julgado em 14/03/2012 (ou seja, antes de qualquer declaração de inconstitucionalidade
da Lei n. 11.960/09) e constitui o título executivo que lastreia a presente execução.
Não obstante, afigura-se incontroverso que os cálculos dos
exequentes deixaram de aplicar a L. n. 11.960/09 para a correção monetária, diante da
superveniente declaração de inconstitucionalidade proferida no bojo das ADIs 4.357 e
4.425 (até então, vale dizer, até a data de apresentação dos cálculos pelos exequentes,
sendo que, posteriormente também houve declaração da inconstitucionalidade no
julgamento do Tema 810).
Não agiram com acerto os exequentes, na medida em que
não observaram a coisa julgada. Com efeito, na hipótese, o título executivo originou-se de
decisão transitada em julgado antes do controle concentrado de constitucionalidade
exercido pelo C. Supremo Tribunal Federal; revestiu-se, pois, do signo da coisa julgada
material, autoridade que torna a decisão imutável e indiscutível, ressalvada a via da ação
rescisória.
É dizer: no presente caso, já existe decisão transitada em
julgado, irremediavelmente acobertada pela preclusão, que não poderia ser modificada
pelos efeitos da declaração de inconstitucionalidade superveniente, em ofensa à coisa
julgada e ao princípio da segurança das relações jurídicas consolidadas.
ASSIM, A SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO
TEMA 810 PELO C. STF NÃO TERIA O CONDÃO DE ALTERAR O ÍNDICE DE
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO, razão
pela qual se revela despicienda a discussão quanto a eventual modulação dos efeitos, a
ser decidida em embargos de declaração, recebidos com efeito suspensivo pelo i.
Ministro Luiz Fux, como se tem notícias.
(destaques ora postos)
Nesses termos, ratifica-se a fundamentação do acórdão no
que diz respeito à inaplicabilidade da declaração de inconstitucionalidade
proferida no bojo do Tema 810 ao presente caso, em razão da coisa julgada
(e não convém frisar por qualquer modulação de efeito).
Note-se ainda que, para o período posterior a 25/03/2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002627-96.2018.8.26.0000 -Voto no 12929
7
o acórdão manteve a aplicação do IPCA-E (apesar de, do título executivo,
constar a aplicação da L. 11.960/09 para fins de correção monetária
indistintamente, para todos os períodos), em razão dos limites do efeito
devolutivo em extensão do recurso. In verbis, como se colhe do acórdão:
(...) analisando detidamente as razões de agravo de instrumento da
Fazenda do Estado de São Paulo, há um óbice insuperável para a plena observância dos
critérios de juros e correção monetária fixados no título executivo na espécie: a
agravante, forte na modulação de efeitos decidida nas ADIs 4.357 e 4.425, e que espera
que se repita no bojo do Tema 810, diante dos embargos de declaração recebidos pelo i.
Ministro Luiz Fux, concorda com a aplicação do IPCA-e após 25/03/2015, insistindo na
incidência da L. n. 11.960/09 apenas para o período anterior.
Ou seja, não obstante o equívoco dos exequentes ao não
observarem a coisa julgada na íntegra (vale dizer, em relação a todos os períodos nos
cálculos apresentados), o período posterior a 25/03/2015 escapa dos limites do presente
julgamento, à luz do princípio devolutivo e do princípio da congruência, sob pena
julgamento ultra petita.
Desse modo, entendo que a decisão agravada merece ser
corrigida, nos limites da insurgência do agravante.
À vista do analisado, nas particularidades do presente
caso, o acórdão deve ser integralmente mantido, justificada, em seus
exatos termos, a inaplicabilidade (para o período de 29/06/2009 até
25/03/2015) da declaração de inconstitucionalidade proferida no Tema no 810
do E. STF no que toca à correção monetária.
Oportunamente, restituam-se os autos à Presidência da
Seção de Direito Público.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora